Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória foi proferida no dia 1a/10/2020 e disponibilizada no DJ-e no dia 02/10/2020. Em atendimento aos primados da ampla defesa e contraditório, em especial ao disposto nos artigos 10o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante se manifestar em 5 (cinco) dias acerca de eventual intempestividade do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403